Tribunal: TJSP
Processo: 0522396-19.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2003 a 2006 – Município de Campinas – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Prescrição reconhecida – Condenação da Fazenda no pagamento de honorários afastada no julgamento de embargos de declaração da excipiente contra a sentença – Matéria de ordem pública – Não configuração de "reformatio in pejus" – Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo dos exercícios de 2003 a 2006 – Município de Campinas – Exceção de Pré-Executividade acolhida – Prescrição reconhecida – Condenação da Fazenda no pagamento de honorários afastada no julgamento de embargos de declaração da excipiente contra a sentença – Matéria de ordem pública – Não configuração de "reformatio in pejus" – Prescrição não justifica condenação da Fazenda nos ônus sucumbenciais – Entendimento jurisprudencial consagrado no § 5o do art. 921 do CPC) – Recurso não provido.